Tribunal: STF
Processo: HC 61156
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
ANULAÇÃO DE JULGADO. FLAGRANTE PREPARADO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
SE PARA DECIDIR-SE SOBRE AS ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE PREPARADO BEM
COMO SOBRE A INOCENCIA DO PACIENTE, NECESSARIO SE FAZ O APROFUNDADO
REEXAME DE PROVAS, A VIA PROCESSUAL UTILIZADA NÃO PODE SER A DO
"HABEAS CORPUS", QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATORIA. A ORDEM
PLEITEADA HÁ, DESTE MODO, DE SER INDEFERIDA.